Tribunal: TJMT
Processo: 1001548-24.2018.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE APARECIDA DE SOUZA LIMA - CPF: 061.997.606-38 (RECORRENTE), WESLLEY SILVA DE ARAUJO - CPF: 042.958.831-31 (ADVOGADO), LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - CPF: 041.401.321-24 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS NPL I - CNPJ: 09.263.012/0001-83 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONSTATAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÕES CONTIDAS NO ART. 81 DO CPC NÃO ABARCADAS PELA JUSTIÇA GRATUITA. EMBAGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

“A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo (REsp 1663193/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, T3, DJe 23/02/2018)”

3.

A assistência judiciária gratuita não implica imunidade relativamente às sanções por litigância de má-fé. Logo, na medida em que o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios foram previstos como sanção pela litigância de má-fé, o condenado beneficiário da assistência judiciária gratuita não estará imune ao pagamento desses encargos, mormente porque o legislador não colocou no rol de suspensão de exigibilidade eventuais despesas e honorários impostos pela atuação improba da parte no decorrer da lide. Precedentes.

4.

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL – NEGATIVAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS – TERMO DE CESSÃO – CONTRATO ASSINADO COM A CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRESENÇA DE COMPORTAMENTO MALICIOSO DA PARTE AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APLICADOS DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA REFORMATIO IN PEJUS

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

A parte Recorrente aduziu ter sofrido uma negativação indevida no valor de R$ 1.741,06 (mil setecentos e quarenta e um reais e seis centavos), em razão de suposta fraude contratual perante a instituição Recorrida FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO NÃO PADRONIZADO NPL I. 2.

Todavia, em sede de defesa, a Recorrida, trouxe contrato de relacionamento – Abertura de Contas assinado pela autora, demonstrativo de evolução da dívida, demonstrativo de evolução contratual, termo de cessão registrado no cartório do 8º ofício de São Paulo, comunicado Serasa Experian. (id nº 7573375) 3.

Ademais, impende destacar que pela análise dos autos que a Recorrida demonstra a relação originária do débito discutido, desincumbindo o Recorrido, de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4.

Logo após, o magistrado de primeiro grau, proferiu sentença de parcial procedência e declarou o débito de R$ 1.741,06 (mil setecentos e quarenta e um reais e seis centavos) inexigível. 5.

Nesse ponto, age em exercício regular de um direito, a empresa que promove a cobrança e posterior inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, se houve ausência do pagamento da obrigação pecuniária após a comprovada utilização dos serviços contratados. 6.

Sendo assim, em que pesem os argumentos da parte Recorrente, concluo que a Recorrida exerceu o seu regular direito ao promover a cobrança e posterior inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito. 7.

Por fim, frisa-se que o reconhecimento, de ofício, da litigância de má-fé, não configura hipótese de reformatio in pejus. Isso porque, tal matéria é de ordem pública e, portanto, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo juiz. (STJ - AgRg no Ag: 1226379 RS 2009/0116790-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/04/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2011) 8.

Considerando a presença do comportamento

malicioso da parte Recorrente, conforme reza os artigos 80 e 81 do CPC/2015,

condeno-a de ofício, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no montante de 9,9% e honorários advocatícios de 20%, ambos calculados sobre o valor corrigido da causa, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos. 9.

Sendo assim, CONHEÇO DO RECURSO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, de modo que a sentença deverá ser mantida pela vedação do reformatio in pejus. 10.

A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. Revogo os benefícios da justiça gratuita e condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei n° 9099/95, bem como em honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. É como voto.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de contradição no mesmo em relação aos fatos e as provas contraentes aos autos, bem como porque fora revogado os benefícios da assistência judiciária gratuita ao litigante de má-fé.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020